Tribunal: TJDFT
Processo: 0758590-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. ACOLHIDA. DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA SE MANIFESTAR.

1. Preliminar de nulidade de sentença. O recorrente alega “erro in procedendo”, porque teve cerceada a oportunidade de defesa pelo Juízo “a quo”. Após a réplica à contestação, a autora juntou documento novo, nos termos do parágrafo único do art. 435 do CPC, sendo proferida sentença, sem que fosse oportunizado prazo ao recorrente para se manifestar, violando-se os princípios do contraditório e do devido processo legal. Portanto, evidencia-se a infringência ao § 1o do art. 437 do CPC. Sentença anulada. Precedente das Turmas Recursais: Acórdão 1391872.

2. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. Sentença anulada; os autos deverão retornar ao Juízo de origem, para dar prosseguimento à instrução processual, garantindo-se o contraditório. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Sem honorário advocatícios, tendo em vista não haver recorrente totalmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.